Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA DELEGACIA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM BASE NO RELATO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A tese da Defesa no sentido da invalidade do reconhecimento fotográfico do réu realizado na delegacia não encontra lastro nos autos. Não bastasse, foi o acusado reconhecido pela vítima também em Juízo, não havendo que se falar em inconsistências quanto à individualização do autor do crime nem em falha de procedimento.
2. As declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram isoladas e desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. Por outro lado, o relato da vítima foi consistente e enfático ao imputar ao recorrente a autoria delitiva bem como o uso de uma faca durante a empreitada criminosa, não havendo motivo para desacreditá-lo.
3. Para que seja fixado na sentença valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, mostra-se imprescindível a veiculação do pedido na denúncia, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da correlação entre a inicial acusatória e a sentença.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.